Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-84.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000879-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVINO DA SILVA - CPF: 063.784.184-03 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1000879-84.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
FRANCISCO SILVINO DA SILVA
.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
12 a 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em processo tramitando no 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, sob o argumento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento do preparo recursal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão, alegando ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da apresentação apenas de consulta do imposto de renda sem outras provas da hipossuficiência financeira, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

O direito à gratuidade de justiça pressupõe comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e arts. 98 e 99 do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa, podendo o juiz exigir comprovação, conforme Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e Enunciado no 116 do FONAJE.

A apresentação de mera consulta de restituição de imposto de renda sem dados financeiros relevantes não comprova a alegada hipossuficiência.

Ausente prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas, inexiste direito líquido e certo à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de comprovação.

A prova da insuficiência de recursos é requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

A apresentação exclusiva de consulta de restituição de imposto de renda, desacompanhada de outros documentos, não é suficiente para demonstrar hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 99, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência/Enunciados relevantes citados: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado no 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Francisco Silvino da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob
no 1005464-25.2025.8.11.0003.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar o pagamento do preparo recursal
.

A liminar foi indeferida no ID 290887367.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 298548876.

O Ministério Público, no ID 299236392, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do

mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão

que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob
no 1005464-25.2025.8.11.0003
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1005464-25.2025.8.11.0003
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o impetrante, profissional autônomo, limitou-se a apresentar consulta relativa à restituição do imposto de renda do exercício de 2024, na qual consta a anotação:
“Não há informação para o exercício informado”,

conforme se verifica no ID 193872743 dos autos principais.

(...) a parte impetrante se qualifica como
autônomo
e, para pleitear a gratuidade da justiça, apresentou apenas a referida consulta do IRPF, a qual, por si só, não constitui documento hábil à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tampouco demonstra a efetiva impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Ressalte-se que, em momento algum, o impetrante juntou aos autos outras informações acerca de sua atual situação financeira, como comprovantes de renda e de despesas mensais, que pudessem servir de subsídio à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Dessa forma, o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1005464-25.2025.8.11.0003
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025